Tribunal: TJMT
Processo: 0003995-42.2013.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – CAUTELAR INOMINADA – VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM RAZÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS, POR SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS, E DE ENCARGOS IRREGULARES – VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO CONCEDIDA - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA – CONEXÃO DE AÇÕES (CAUTELAR COM A PRINCIPAL) – DESNECESSIDADE – DISCUSSÃO SOBRE A COBRANÇA INDEVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA APELADA – QUESTÃO JÁ ANALISADA E RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO LANÇADO NO APELO DA AÇÃO PRINCIPAL (DECLARATÓRIA DE INEXSITÊNCIA DE DÉBITO) – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA CAUTELAR MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
Não há falar em inépcia da petição inicial se preencheu os requisitos exigidos pelo regramento próprio à espécie e vigente à época da propositura da ação (art. 295 do CPC/73).
Desnecessário o reconhecimento da conexão, para decisão conjunta, se as sentenças, embora lançadas separadamente, ou seja, cada qual no seu respectivo processo, foram proferidas no mesmo dia.
Revela-se prejudicada a análise de questão – legitimidade da dívida que deu origem à negativação do nome da autora apelada – que já foi resolvida pela sentença proferida na ação principal (Declaratória de Inexistência de Débito), cuja parte da mencionada sentença foi, inclusive, mantida em grau de recurso (acórdão da Apelação no 0011102-40.2013.811.0015, jugada em 29.1.2020).
Possível a condenação, na Cautelar Inominada, No pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, se houve pretensão resistida, ou seja, se houve apresentação de contestação, em que se defendeu o desacolhimento do direito postulado pela autora, em razão da alegação de regularidade da cobrança e da negativação do nome da autora apelada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003995-42.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[R.C. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 08.956.829/0001-74 (APELADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELANTE), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003995-42.2013.8.11.0015

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: R.C. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Claro S.A.
.

AÇÃO:
Cautelar Inominada no
3995-42.2013.811.0015
, código no 183010
, proposta por
R. C. Assessoria de Créditos Ltda. - CREDFORTE
(
R. C. Serviços Administrativos Ltda.
) em face de
Claro S.A.
, aqui apelante, e de
Americel S/A
..

SENTENÇA (4a Vara Cível de Sinop)
:
julgou procedente
a Cautelar Inominada e manteve, pois, a liminar deferida às fls. 166/167 (no de origem), consistente na abstenção, pelas requeridas, de inscrever o nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito em relação aos débitos discutidos nesta ação, sob pena de multa diária de R$100,00.
Condenou as requeridas
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (50% para cada uma).

APELAÇÃO
:

defende a inépcia da petição inicial e a extinção, sem resolução do mérito, ao argumento que a Cautelar Inominada não se presta para o objetivo postulado, que é a vedação da inscrição de nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

Pugna pelo reconhecimento da conexão desta Cautelar Inominada com a Ação de
Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no
11102-40.2013.811.0015
, código no 189678, também proposta por
R. C. Assessoria de Créditos Ltda. - CREDFORTE
(
R. C. Serviços Administrativos Ltda.
).

No mérito, defende
a regularidade da cobrança do débito referente ao contrato no 868765411 e da negativação do nome da autora apelada, ao argumento de que foi feita a prestação de serviços, que não foram pagos pela autora apelada, a exemplo da fatura com vencimento para 02.12.2012, no valor de R$40.570,50.

Informa ter cumprido a liminar, bem assim ter promovido a “baixa” do nome da autora do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, motivo que entende ser apto para promover a exclusão a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, máxime por entender que se trata de Cautelar Inominada que não houve litígio, ou seja, não houve recusa de cumprimento da ordem emanada da liminar.

Pede o provimento do apelo e a improcedência da ação. Alternativamente, a exclusão da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões
no id. 18583979.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020